Tribunal: STF
Processo: AI 124041
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- SÓ A DIVERGENCIA COM A SÚMULA E NÃO A QUEIXA DE SUA INADEQUADA
APLICAÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, PODE DAR ENSEJO AO CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 325, II, DO REGIMENTO INTERNO).
DISSIDIO NÃO CARACTERIZADO COM A SÚMULA N. 546.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.